Tribunal: TJDFT
Processo: 0747151-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0747151-51.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ANDREA LOPES RAMIRES KAIRALA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Andrea Lopes Ramires Kairala contra suposto ato ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Discorre a Impetrante, em síntese, que requereu aposentadoria voluntária e, após 5 (cinco) meses, ainda não houve resposta da Administração Pública. Sustenta ofensa aos princípios da eficiência e da legalidade. Assevera o direito constitucional de obter resposta no prazo legal, especialmente na hipótese de pedido alimentar e essencial para a segurança jurídica da Impetrante. Colaciona jurisprudência relacionada ao tema. Argumenta que estão presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada, isto é, o perigo da demora, em razão da natureza alimentar da verba e do risco de exposição da médica ao coronavírus, e a plausibilidade do direito alegado, em virtude da inércia da Administração Pública em responder ao requerimento administrativo. Pugna pela concessão da liminar, “para ordenar à Autoridade Coatora que conclua o processo administrativo de concessão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, conforme fundamentado nos autos, sob pena de multa diária a ser fixada por este D. Juízo”. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada requerida. Custas recolhidas (Id. 20931216). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Para a concessão da tutela requerida devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado, enquanto o segundo, nos imediatos prejuízos a serem suportados com a demora no julgamento da demanda. No caso, pretende a Impetrante a concessão de medida liminar para ordenar que a autoridade Coatora conclua o seu requerimento administrativo de aposentadoria voluntária. Em abono da sua pretensão, informa que requereu aposentadoria voluntária e que, após 5 (cinco) meses, ainda não houve resposta da Administração Pública. Sustenta ofensa aos princípios da eficiência e da legalidade. Assevera o direito constitucional de obter resposta no prazo legal, especialmente na hipótese de pedido alimentar e essencial para a segurança jurídica da Impetrante. Todavia, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da liminar pleiteada. A toda evidência, a pretensão deduzida pela Impetrante constitui garantia fundamental estabelecida no art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, o qual preceitua que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Depreende-se dos autos, contudo, que não transcorreu considerável lapso temporal sem que a Administração proferisse qualquer decisão sobre o requerimento administrativo. Observa-se que a Impetrante requereu a aposentadoria voluntária em 6.7.2020, ou seja, aproximadamente 3 (três) meses e meio antes da impetração do writ. Eventual demora em responder ao requerimento formulado decorreu da necessidade de juntada de novos documentos e de manifestação de outros setores. Desde a instauração do processo administrativo, a Impetrante foi intimada a juntar documentos de identificação pessoal e comprovante de residência (Id. 20931215, p. 4), foi solicitado a outros órgãos o demonstrativo de licença médica e informações sobre eventuais processos administrativos em face da servidora (Id. 20931215, páginas 9 e 13). Assim, conquanto seja reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário aferir a ilegalidade pelo excesso de prazo na apreciação dos requerimentos administrativos, não vislumbro, em sede de cognição sumária, qualquer ilegalidade ou abuso de poder na conduta da Autoridade Coatora. Nesse sentido, confira-se: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMORA OCASIONADA PELO PRÓPRIO IMPETRANTE. NEGLIGÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO FEITO. ADEQUADO TRÂMITE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. As informações prestadas pela autoridade coatora demonstram o adequado andamento do processo relativo à concessão de aposentadoria na via administrativa. Trata-se, inclusive, de procedimento cuja instrução é de alta complexidade. 3. Restou comprovado que, ao formalizar o pedido, o Impetrante sequer assinou o requerimento, contribuindo significativamente para a demora na análise do pleito. 4. Uma vez que o alegado atraso decorreu de negligência cometida pelo próprio Impetrante na instrução do requerimento, inexiste direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança. 5. Mandado de segurança conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão 1260265, 07275664720198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE APOSENTADORIA - ALEGAÇÃO DE DEMORA. 1 - Inexistindo qualquer informação de que o processo administrativo através do qual pleiteia-se a aposentadoria, está sofrendo retardamento injustificado ou ilegalidade, não há como se conceder a segurança. 2 - Segurança denegada. Unânime.” (Acórdão 372749, 20090020059613MSG, Relator: HAYDEVALDA SAMPAIO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 4/8/2009, publicado no DJE: 8/9/2009. Pág.: 24) O processo administrativo está em pleno andamento e não há demonstração, em princípio, que demorará além do prazo razoável, a fim de caracterizar a conduta abusiva ou ilegal da Administração Pública. Ante o exposto, indefiro a liminar. Notifique-se, nos termos do art. 7o, inc. I, da Lei 12.016/09, o ilustre Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Dê-se ciência ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da petição inicial, para que ingresse no feito, caso queira. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora